Tribunal: TJDFT
Processo: 0703149-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703149-25.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JUDSON INACIO XAVIER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA. PREVI. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COISA JULGADA. LIMITES. OBSERVÂNCIA. 1. A restrita devolutividade do agravo de instrumento, que é adstrita às questões objeto da decisão agravada, impede o conhecimento de argumentos não apresentados perante o Juízo originário, sob pena de supressão de instância. 2. Não se revela possível, em sede de liquidação de sentença, a rediscussão de matérias cobertas pelo manto da coisa julgada. 3. Viola a coisa julgada a inclusão, nos cálculos homologados, de diferenças referentes a período posterior ao estabelecido no título judicial exequendo. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei 109/01, suscitando que o acórdão combatido não teria observado o Tema 955 do STJ. Afirma que o recolhimento da contribuição previdenciária relativa às horas extras eventualmente realizado em reclamação trabalhista anterior não se confunde com a recomposição prévia e integral da reserva matemática nos termos da modulação de efeitos realizada no REsp 1.312.736/RS. Isso porque o estudo técnico atuarial determinado pelo recurso repetitivo, engloba a apuração dos valores referentes às reservas matemáticas. Assim, requer a reforma da decisão para que se amolde ao supracitado repetitivo, determinando a recomposição da reserva matemática; b) artigos 926 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Tece considerações acerca das discordâncias técnicas com o laudo pericial e da necessidade de deferimento da impugnação da PREVI. Defende a reforma do cálculo pericial. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos supostamente violados. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei 109/01. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 35053667): (...) De início, destaca-se que, em decisão preclusa nos autos (ID 32418633), considerando a restrita devolutividade do agravo de instrumento, que é adstrita às questões objeto da decisão agravada, não restou conhecido, em razão de evidente inovação recursal, vedada, sob pena de supressão de instância, o argumento recursal referente à aplicabilidade do tema 955 (REsp n.° 1.312.736/RS) ao caso, visto que, tendo sido apresentado somente no presente agravo de instrumento, tanto impediu o tempestivo e necessário contraditório pelo agravado/exequente quanto o seu exame pelo Juízo a quo. Logo, “A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1744997/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 926 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Tampouco cabe dar curso ao apelo especial no que se refere às teses recursais acerca das discordâncias técnicas com o laudo pericial, do deferimento da impugnação da PREVI e da necessidade da reforma do cálculo pericial, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confiram-se o REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021 e o AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.262.239/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 27/5/2022. Ainda que superado tal óbice, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028